Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Consumidor. Apelação cível. Contrato de prestação de serviços. Móveis planejados. Cerceamento de defesa. Ausente. Atraso na entrega. Material diverso do contratado. Inadimplemento substancial. Rescisão contratual. Restituição integral. Dano moral não configurado. recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso Em Exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de inadimplemento contratual consistente em atraso na entrega, defeitos de execução e fornecimento de materiais diversos dos contratados em móveis planejados. 2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato, condenar a ré à restituição de R$ 20.500,00, determinar a retirada dos móveis no prazo de 30 dias úteis e rejeitar a indenização por danos morais.
II. Questão Em Discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ré cumpriu substancialmente o contrato ou se houve inadimplemento apto a ensejar a rescisão e restituição integral dos valores; (ii) definir se há cabimento de indenização por danos morais à consumidora idosa.
III. Razões De Decidir
4. Inexiste cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, pois em relações de consumo vigora a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), sendo suficientes os elementos documentais e a presunção de veracidade das alegações do consumidor hipossuficiente.
5. Restou comprovado atraso na finalização, entrega de materiais diversos e ausência de componentes contratados, configurando inadimplemento substancial (art. 475 do CC c/c art. 20, II, do CDC).
6. A restituição integral é medida necessária ao retorno ao status quo ante, não se aplicando o abatimento proporcional.
7. A autora apenas provou o inadimplemento contratual e o prejuízo material suportado. Porém, não há nos autos qualquer indício de danos imateriais ou relato de fatos que pudessem permitir uma ilação acerca de sua projeção sobre o equilíbrio emocional. Por outro lado, a situação vivenciada, embora desagradável, não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade. O descumprimento ou o cumprimento irregular da obrigação não são capazes de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual consistente em atraso, defeitos e entrega de material diverso em móveis planejados caracteriza descumprimento substancial, autorizando a rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos. 2. No caso, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC, art. 475; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 20, II; Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009061, 0700561-71.2020.8.07.0014, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12/06/2025, DJe 10/07/2025.